Tribunal: TJSP
Processo: 2312429-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. No presente caso, a agravante, que é servidora pública estadual (professora), logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos, de acordo com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. No presente caso, a agravante, que é servidora pública estadual (professora), logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos, de acordo com o demonstrativo de pagamento juntado aos autos. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.